Tribunal: TCU
Processo: 009.650/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu recurso de revisão interposto por ex-prefeito e reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, tornando insubsistente decisão condenatória decorrente não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados a título de cofinanciamento federal das ações continuadas da assistência social nos exercícios de 2005 a 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Governador Valadares/MG contra o Acórdão 1438/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia, em que se decidiu por conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. José Bonifácio Mourão e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 14055/2018-TCU-Primeira Câmara (relator Min. Walton Alencar). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante e a sua representante legalmente constituída, bem assim o representante legal do Sr. José Bonifácio Mourão, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Procuradoria da República de Minas Gerais a respeito desta deliberação.